Tribunal: STF
Processo: Rcl 64380
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADIs Nº 2.418/DF E Nº 3.395/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís, no Processo nº 0016596-73.2022.5.16.0016, pela qual teria sido inobservado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 3.395/DF.
 
 2.	O reclamante narra que o Sinfusp, na condição de substituto processual, sagrou-se vencedor em reclamação trabalhista, na qual foram  requeridos o depósito e o pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da Constituição da República de 1988. 
 
 3.	Diz que, no decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS, conforme se observa no acórdão. Registra que a decisão formadora do título executivo, proferida pelo TRT, acabou por violar os arts. 102, § 2º, c/c o art. 114, inc. I, ambos da CRFB, em razão da inobservância à ADI nº 3.395/DF.
 
 4.	Informa que a sentença exequenda transitou em julgado em 26/11/2014. Alega que, iniciada a execução, apontou a inexigibilidade da obrigação, diante da coisa julgada inconstitucional, nos termos dos arts. 102, § 2º, da CRFB c/c o art. 535, inc. III, § 5º, do CPC e art. 884, § 5º, da CLT, lastreada nas ADIs nº 2.418/DF e nº 3.395/DF.
 
 5.	Argumenta que, transitada a ADI nº 2.418/DF, o tema deixou de ser controvertido e deve, obrigatoriamente, ser aplicado sob a ótica definida por esta Corte, ou seja, a coisa julgada inconstitucional pode ser desconstituída por impugnação ou embargos à execução, nos termos dos arts. 535, inc. III, § 5º, do CPC e 884, § 5º, da CLT, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB).
 
 6.	Realça que, superada a questão da possibilidade e excepcionalidade de desconstituição da coisa julgada por meio dos embargos à execução, imperativo se faz analisar se a decisão formadora do título incide em umas das hipóteses estabelecidas pelo STF do que seja vício de inconstitucionalidade qualificado.
 
 7.	Salienta que o TRT/MA, ao ter inobservado a decisão vinculante espelhada na ADI nº 3.395/DF, acabou por violar os arts. 102, § 2º, e 114, inc. I, ambos da Constituição da República e, por conseguinte, criou vício de inconstitucionalidade qualificado, passível de desconstituição por meio de embargos à execução.
 
 8.	Sustenta ser irrefutável o vício de inconstitucionalidade qualificado, razão pela qual a medida que se impõe é o provimento da presente reclamação com vistas a assegurar a autoridade desta Suprema Corte em relação às ADIs apontadas como paradigmas e, por conseguinte, ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial.
 
 9.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0016596-73.2022.5.16.0016, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, com a cassação da sentença impugnada, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 14.	A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 3.395/DF.
 
 15.	Em 04/05/2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, nos termos seguintes:
 
“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
2.  É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido  inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de  julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
4. Ação julgada improcedente.”
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).
 
 16.	Em 05/04/2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim, nos seguintes termos:
 
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação
 jurídico-estatutária.”
(ADI nº 3.395-MC/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, j. 05/04/2006, p. 10/11/2006).
 
 17.	Esta Suprema Corte, em 15/04/2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 18.	Na espécie, a decisão reclamada é a sentença em embargos de execução pela qual o Juízo reclamado deixou de reconhecer o alegado vício de inconstitucionalidade qualificado e, portanto, de declarar inexigível o título executivo judicial.
 
 19.	Consta da petição inicial da presente reclamação que a decisão exequenda, oriunda da Ação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, transitou em julgado em 26/11/2014, portanto, depois do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, ocorrido em 05/04/2006, pela qual este Supremo Tribunal assentou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvem o Poder Público e seus servidores. Essa decisão foi confirmada, em 15/04/2020, no julgamento do mérito daquela ação de controle abstrato de constitucionalidade, ocasião em que fixada a interpretação conforme à Constituição, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, como se tem no presente caso.
 
 20.	O processamento e julgamento pela Justiça do Trabalho da Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, na qual pleiteado o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da Constituição, afrontou o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395-MC/DF, a evidenciar que tal decisão padece de vício de inconstitucionalidade qualificado.
 
 21.	Assim, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada afastou o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, desrespeitando, portanto, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF.
 
 22.	Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA contra decisões proferidas em processos de execução originados da mesma ação de conhecimento (Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022), da qual decorre o título em execução no processo de origem, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm decidido cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido em conformidade com as ADIs. 3.395 e 2.418. Confira-se:
 
“Na presente hipótese, foi ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP), perante a Justiça do Trabalho, reclamação trabalhista (Processo 0024800-40.2012.5.16.0022), requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88.
    No referido processo foi declarada a legitimidade ativa do SINFUSP para figurar no polo ativo da lide, reconhecida a nulidade da contratação de todos os servidores sem concurso público pelo Município de São Luís, condenando o ente público a pagar aos substituídos contratados após 1988 os valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado.
    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo de conhecimento (0024800-40.2012.5.16.0022), transitou em julgado em 26/11/2014.
    O cumprimento de sentença foi iniciado de forma coletiva, nos autos da mesma ação de conhecimento. Posteriormente os demais beneficiários da ação coletiva passaram a executar individualmente.
    No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016862-68.2023.5.16.0002), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395. Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o Município pretendia ‘ressuscitar matéria já preclusa, abarcada pelo manto da coisa julgada, por vedação insculpida no art. 836, caput, da CLT’.
    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 2.418 quanto à inexigibilidade do título, nos casos transitados em julgado após o julgamento de paradigma vinculante.
    Com efeito, na ADI 2.418 restou assentada a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que ‘(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.’ (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).
    No caso concreto, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014.
    Já a decisão por meio da qual concedida a medida cautelar, pelo então Relator Min. CEZAR PELUSO, no paradigma de controle da ADI 3.395-MC foi publicada em 04/02/2005 e referendada pelo Plenário desta CORTE em 10/11/2006. A orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta em acórdão publicado em 01/07/2020, de minha relatoria.
    Portanto, o julgamento desta CORTE na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação dos paradigmas invocados.
    Desta feita, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público.
    Nesse sentido, cito as decisões proferidas na Rcl 59.095 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/06/2023); Rcl 62.147 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/09/2023) e Rcl 62.803 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/10/2023).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo 0016862-68.2023.5.16.0002, determinando que outro seja proferido em conformidade com as ADIs. 3.395 e 2.418.” 
(Rcl nº 63.787/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/11/2023, p. 22/11/2023).
 
 23.	No mesmo sentido também as seguintes decisões monocráticas:  Rcl nº 64.134/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/12/2023, p. 06/12/2023; Rcl nº 63.193/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/11/2023, p. 27/11/2023; Rcl nº 62.684/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; e Rcl nº 62.803/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2023, p. 30/10/2023.
 
 24.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja prolatada, com observância do decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 3.395/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator